Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-30.2018.8.11.0044
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000325-30.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAUANA ABADE DE OLIVEIRA - CPF: 071.574.161-66 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000325-30.2018.8.11.0044

APELANTE: KAUANA ABADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO, EM VIA PÚBLICA, DE 10 PORÇÕES DE MACONHA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ADOLESCENTE – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição, fundado na ausência de comprovação da materialidade delitiva, quando há nos autos Laudos Provisório e Definitivo atestando que a substância apreendida apresentou resultado positivo para maconha.

Não cabe a desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos em poder da agente seriam destinados à comercialização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000325-30.2018.8.11.0044

APELANTE: KAUANA ABADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por KAUANA ABADE DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga (Código 85650), que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, com substituição por restritivas de direito – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A apelante requer a absolvição, alegando ausência de comprovação da materialidade delitiva. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000325-30.2018.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta no presente inquérito policial, que no dia 30/12/2017, por volta das 18:30 horas, na Rua Travessa Campos, no Município de Paranatinga-MT, a denunciada KAUANA ABADE DE OLIVEIRA trouxe consigo entorpecente, aparentando ser maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta nos autos que, no dia dos fatos, os policiais realizavam rondas pela região central da cidade, e ao adentrarem na Rua Travessa Campos avistaram a denunciada KAUANA ABADE DE OLIVEIRA, em atitude suspeita, repassando a um menor uma substância em uma sacola plástica. Posteriormente, ao avistar a guarnição a acusada dispensou a sacola ao solo. Diante do comportamento da acusada, os policiais a abordaram e logrando encontrar em sua bolsa, uma substância análoga a maconha e outra substância no solo, a qual estava próxima a acusada. Ademais, constatou-se que a suspeita havia combinado de entregar o entorpecente ao menor, via WhatsApp (...).”

Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória (ID. 30914493) e pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 30914998), os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para maconha – 10 trouxinhas –, bem como pela prova oral produzida.

Quanto à autoria, não obstante a irresignação da defesa, as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos dos agentes policiais e a confissão extrajudicial da apelante, não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil da droga apreendida.

A Lei no 11.343/2006, embora não especifica a quantidade de entorpecente para identificar os usuários e os traficantes de drogas, traz possíveis soluções para distingui-los.

O artigo 28, § 2o, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”
.

Assim, cabe ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida destina-se ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas.

A apelante, ao ser interrogada em Juízo, assumiu a propriedade das drogas apreendidas, alegando, entretanto, que seriam destinadas somente ao consumo,
in verbis
:

“Acusada: Eu estava indo fumar, porém eu possuía uma quanta de 104 g (cento e quatro gramas) na bolsa. Magistrado: A senhora tinha comprado essa droga? Acusada: Sim. Magistrado: Que dia? Acusada: No mesmo dia. Magistrado: quanto a senhora pagou por essa droga? Acusada: Cento e cinquenta reais. Magistrado: você não trabalha né, a senhora sobrevivia do que? Acusada: Eu fazia diárias para a minha mãe. Magistrado: Certo, mas cento e cinquenta reais é uma diária, e a senhora comprou tudo em drogas, como sobreviveria? Acusada: eu tinha a pensão do meu pai, que eu ainda estudava. Ele era obrigado a me paga. Eu ajudava minha mãe em casa. Magistrado: A senhora passou alguma quanta para o menor Aldy de Sousa Matos? Acusada: Não, nós iríamos fumar juntos. Magistrado: Aqui consta que a senhora disse na Delegacia que essa foi a primeira ou segunda vez que o adolescente Aldy de Sousa Matos teria feito ‘corres’ para a senhora. Por que a senhora teria dito isso? Acusada: Comentei que já havia fumado com ele, mas corre não (...).”

Todavia, a assertiva da ré não se apresenta verossímil, sobretudo porque seria forçoso demais acreditar que uma usuária de drogas iria trazer consigo, em via pública, 10 porções de maconha, apenas para consumo.

De qualquer sorte, a condição de usuária não elide a responsabilização da agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, destaco o Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Em que pese a retração judicial, a apelante, na delegacia, confessou a comercialização de drogas, nos seguintes termos:

“(...) é usuária de entorpecentes, que como frequenta a região conhecida como “Baixão”, que ao adquirir o entorpecente o “vendedor” disse à declarante que ela poderia “fazer uns corre”; Que a interrogada comprou 150 gramas; Que o menor de idade Aldy de Sousa Matos (17 anos) a procurou e pegou com a interrogada 04 (quatro) porções para revender; Que em rondas naquela região, a GU PM logrou êxito em abordar a interrogada e o menor, onde localizaram os entorpecentes citadas no boletim supracitado; Que esta foi a segunda vez que o menor ‘fez corres (...).”

Frise-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

No caso, a confissão extrajudicial da apelante está corroborada pelas declarações dos agentes policiais e pelo depoimento extrajudicial do adolescente

Aldy de Sousa Matos.

Nas duas fases, o policial militar,
Vitor Hugo Lago Soares, de forma coerente e harmônica, declarou que, no dia dos fatos, estava realizando rondas quando avistou a apelante, acompanhada do adolescente Aldy de Sousa Matos, sendo que ela, ao avistar a viatura, jogou uma sacola plástica que continha drogas ao solo e, na busca pessoal, também foram encontradas mais entorpecentes na bolsa dela.

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial militar Luiz Carlos Santos.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

A corroborar os depoimentos dos policiais militares, o adolescente Aldy de Sousa Matos, na delegacia, confirmou que procurou a apelante porque sabia que ela traficava, e naquele momento pegou com ela quatro porções de maconha para revender,
in verbis
: (ID 30914498).

“(...) devidamente acompanhada de sua genitora ALDY DE SOUSA MATOS. (...) que segundo o declarante procurou por ela porque sabia que KAUANA traficava. O declarante pegou 4 porções de substância análoga à maconha para revender. QUE segundo o declarante, o valor que receberia seria o ‘quanto conseguisse por elas’.”

Para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que a agente cometa uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – como “trazer consigo”
substância entorpecente com destinação mercantil
.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido da apelante de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(Ap 177831/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 03/05/2017)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020